Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719305-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por MIRIAN MAIA DE CARVALHO contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41303226). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator